Tribunal: STF
Processo: RE 250917
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL.
LEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRISÃO CIVIL.
        O Ministério Público tem legitimidade para interpor recurso
extraordinário contra sentença que concede Habeas Corpus.
        É constitucional a prisão civil do depositário infiel em
decorrência da alienação fiduciária.
Recurso conhecido e provido.